Tribunal: TCU
Processo: 023.973/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7693/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.973/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ângelo Dimitre Gomes Guedes (CPF XXX.413.258-XX); Daniel Gonçalves de Oliveira (CPF XXX.746.181-XX); Janete Tonete Suarez (CPF XXX.782.609-XX); João Gabriel de Moraes Souza (CPF XXX.366.561-XX); Letícia Olano Morgantti Salustiano Botelho (CPF XXX.918.801-XX); Marcielly Cristina Moresco (CPF XXX.856.089-XX); Maria Paz Duque Gutierrez (CPF XXX.572.911-XX); Maria Virginia da Silva Colusso (CPF XXX.376.021-XX); Mayra Soares Costa Rodrigues (CPF XXX.718.641-XX) e Tânia Mara Passarelli Tonhati (CPF XXX.072.508-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília - Unb. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.